Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. CARDIOPATIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PASSE LIVRE ESPECIAL.

1. O transporte Público gratuito, mediante o passe livre especial, é assegurado à pessoa acometida por insuficiência cardíaca crônica e que comprove a hipossuficiência financeira (renda de até 3 salários mínimos) (Lei Distrital 4.317/2009 88 c/c Lei Distrital 566/1993 1o). Precedente.

2. Negou-se provimento ao apelo.